Tribunal: TJDFT
Processo: 0737592-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 80 DO CPC. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de condenação do executado por litigância de má-fé, sob alegação de que este, apesar de possuir patrimônio elevado, apresentou impugnação à execução com fundamento na gratuidade de justiça concedida à parte falecida na fase de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do executado ao pleitear a manutenção da gratuidade de justiça configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça foi concedida na fase de conhecimento, com suspensão da exigibilidade dos honorários fixados em R$ 1.000,00, conforme acórdão anterior.
4. O executado, ao requerer a manutenção do benefício, exerceu regularmente seu direito de defesa, não havendo demonstração de conduta de má-fé prevista no art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §§ 2o e 8o, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no voto.